Tribunal: STF
Processo: Rcl 53221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Real Expresso Ltda. em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos Autos nº 0000470-17.2020.5.10.0102. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada na decisão proferida por esta Corte no ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral. Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    5. No caso em exame, a questão tratada na origem refere-se ao pagamento de horas extras em jornada com turno ininterrupto de revezamento. A jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais está prevista em norma coletiva, nos termos da Súmula 423/TST, que autoriza a jornada de trabalho elastecida para os turnos ininterruptos de revezamento. Não obstante, o TRT 10ª Região reconheceu que o reclamante, ora beneficiário, “laborava em turno ininterrupto de revezamento, com extrapolação habitual da jornada de 08 horas diárias”. No respectivo acórdão, consta que a “jornada extraordinária foi apurada nos próprios registros de ponto, conforme o minucioso laudo contábil de ID. 070fd31, onde o sr. perito seguiu os parâmetros da norma coletiva e, ainda, já deduziu os valores pagos pela reclamada, resultando em saldo positivo a favor do autor”. A decisão reclamada, por sua vez, limitou-se a reiterar o fundamento do acórdão do recurso de revista, no sentido de que, “rever a conclusão do Colegiado, nos moldes propostos no recurso, implicaria o revolvimento de fatos e provas”.



    6. Como se percebe, não houve desrespeito à decisão proferida no ARE 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não se suspender o trâmite do processo de origem, já que, com base na situação fático-probatória, se concluiu ter sido descumprido o disposto na norma coletiva, não se afirmando a sua invalidade. De modo que a questão debatida nos autos originários, conforme delineada a partir do ato impugnado e das decisões que o antecederam, não guarda relação de aderência estrita com o paradigma invocado.



    7. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle desta Corte, o que não se configura na espécie. Vejam-se: Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello; Rcls 19.631 e 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 43.531-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    9. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator